Tribunal: TJES
Processo: 0014675-77.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014675-77.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A

APELADO: ROBERSON LUCIANO FRACALOSSI VITALI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de revisão contratual cumulada com indenização, decorrente de atraso na entrega de imóvel, declarando a nulidade de cláusulas, condenando a ré à restituição de valores, ao pagamento de multa moratória e de indenizações por danos materiais e morais.

A apelante alega, em suma, a prescrição da pretensão de restituição de taxa, a ocorrência de caso fortuito (embargo judicial da obra) como excludente de responsabilidade, a validade das cláusulas contratuais e do distrato, o descabimento da inversão da cláusula penal e, subsidiariamente, o erro em sua base de cálculo, e a inexistência de danos indenizáveis.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento de taxa de análise de crédito; (ii) a caracterização do embargo da obra como excludente de responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) a validade de cláusulas contratuais de arbitragem, de irrevogabilidade do distrato e de vinculação do prazo de entrega à assinatura de financiamento; (iv) a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória e a correção de sua base de cálculo; e (v) a configuração de danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

A pretensão de restituição de valores pagos pelo consumidor, em decorrência de rescisão contratual por culpa da vendedora, submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC), e não ao trienal (art. 206, § 3º, V, CC), por se tratar de consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico, visando o retorno das partes ao
status quo ante
.

O embargo judicial de obra decorrente de disputa territorial entre municípios, fato notório e preexistente ao lançamento do empreendimento, não configura caso fortuito ou força maior, mas risco inerente à atividade empresarial (
res inter alios acta
), sendo dever da construtora a prévia e diligente verificação da regularidade do terreno, não podendo transferir o ônus de sua falha ao consumidor.

São nulas, à luz do Código de Defesa do Consumidor: a) a cláusula compromissória em contrato de adesão quando o consumidor manifesta sua discordância ao ajuizar a ação perante o Poder Judiciário; b) a cláusula que estipula o prazo de entrega do imóvel a partir da assinatura do contrato de financiamento (Tema 966/STJ); e c) a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do distrato, por gerar desequilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC).

Conforme tese firmada no Tema 971/STJ, é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o inadimplemento do adquirente. Contudo, a base de cálculo da multa e dos juros moratórios deve ser o valor das parcelas efetivamente pagas pelo consumidor, devidamente corrigidas, e não o valor total do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito e desproporcionalidade.

A rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o dever de indenizar integralmente os prejuízos sofridos pelo consumidor (Súmula 543/STJ), incluindo os danos materiais relativos à perda de utilidade de móveis planejados adquiridos sob medida para o imóvel não entregue. O atraso substancial e a frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, agravados pelo embargo da obra, extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no tocante à base de cálculo da inversão da cláusula penal.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos (art. 205, CC) à pretensão de restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda rescindido por culpa da construtora. 2. O embargo de obra por disputa territorial preexistente não constitui caso fortuito ou força maior, mas risco da atividade da construtora, não afastando sua responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. 3. É cabível a inversão da cláusula penal moratória em desfavor da construtora (Tema 971/STJ), devendo a penalidade incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo adquirente, e não sobre o valor total do contrato. 4. A frustração da aquisição de imóvel, decorrente de atraso significativo e embargo da obra por falha de diligência da vendedora, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja a condenação por danos materiais (prejuízos comprovados, como móveis planejados) e morais."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 205, 206, § 3º, V, 405 e 406; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 966; STJ, Tema Repetitivo 971; STJ, Súmula 543.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, tão somente para alterar a base de cálculo da condenação imposta no item "v" do seu dispositivo, estabelecendo que a multa moratória de 2% (dois por cento) e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês incidam sobre os valores efetivamente pagos pelos apelados, devidamente corrigidos, e não sobre o valor total do bem. No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

contra a sentença de id. 14991801 que nos autos da ação ordinária de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposta em face dela por
ROBERSON LUCIANO FRACALOSSI VITALI E FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

i)
DECLARAR

a nulidade da cláusula décima primeira do contrato da promessa de compra e venda (fls. 45 - 58 dos autos do processo físico);
ii)
DECLARAR

a nulidade da cláusula terceira do contrato de distrato (fls. 104 - 107 dos autos do processo físico);
iii)
DECLARAR

a nulidade da cláusula quinta, em seu segundo trecho, do contrato da promessa de compra e venda (fls. 45-58 dos autos do processo físico);
iv)
DECLARAR

a nulidade do item 5 do quadro de resumo no seguinte trecho: Prevalecerá como data de entrega de chaves, para quaisquer fins de direito, 1 (hum) mês após assinatura do referido contrato junto ao agente financeiro (fls. 45-58 dos autos do processo físico);
v)
CONDENAR

a parte demandada ao pagamento da multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do bem, devido pelo período de julho/2011 até 08 de novembro de 2011 (data do distrato, fls. 105/106), com correção desde o efetivo prejuízo e juros da citação, a partir de quando deverá incidir apenas a taxa SELIC, cujo montante será apurado em procedimento de liquidação de sentença;
vi)
CONDENAR

a demandada à

devolução do valor cobrado a título de taxa de análise de crédito no montante de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação, de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC;
vii)
CONDENAR

a requerida ao pagamento

de danos materiais (móveis planejados) no valor de R$7.247,70 (sete mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação, de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC;
viii)
CONDENAR

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa SELIC desde citação, o que engloba juros de mora e correção monetária, conforme o artigo 406 do Código Civil,

para cada um dos autores;
ix)
REJEITAR

os demais pedidos.

Nas razões recursais (id. 14991802) sustenta, em síntese, (i) a prescrição da pretensão de restituição da taxa de análise de crédito; (ii) a ocorrência de fortuito externo (embargo da obra) como excludente de sua responsabilidade pelo atraso; (iii) a plena validade das cláusulas contratuais e do distrato, a saber: cláusula arbitral (11ª do contrato de compra e venda), irrevogabilidade (3ª do distrato); prorrogação do prazo de entrega das chaves, incluindo prazo de tolerância (5ª do contrato de compra e venda); (iv) o descabimento da inversão da cláusula penal e, subsidiariamente, o equívoco em sua base de cálculo; (v) a inocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Contrarrazões no id. 14991798.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0014675-77.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A

APELADO: ROBERSON LUCIANO FRACALOSSI VITALI, FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

contra a sentença de id. 14991801 que nos autos da ação ordinária de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposta em face dela por
ROBERSON LUCIANO FRACALOSSI VITALI E FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

i)
DECLARAR

a nulidade da cláusula décima primeira do contrato da promessa de compra e venda (fls. 45 - 58 dos autos do processo físico);
ii)
DECLARAR

a nulidade da cláusula terceira do contrato de distrato (fls. 104 - 107 dos autos do processo físico);
iii)
DECLARAR

a nulidade da cláusula quinta, em seu segundo trecho, do contrato da promessa de compra e venda (fls. 45-58 dos autos do processo físico);
iv)
DECLARAR

a nulidade do item 5 do quadro de resumo no seguinte trecho: Prevalecerá como data de entrega de chaves, para quaisquer fins de direito, 1 (hum) mês após assinatura do referido contrato junto ao agente financeiro (fls. 45-58 dos autos do processo físico);
v)
CONDENAR

a parte demandada ao pagamento da multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do bem, devido pelo período de julho/2011 até 08 de novembro de 2011 (data do distrato, fls. 105/106), com correção desde o efetivo prejuízo e juros da citação, a partir de quando deverá incidir apenas a taxa SELIC, cujo montante será apurado em procedimento de liquidação de sentença;
vi)
CONDENAR

a demandada à

devolução do valor cobrado a título de taxa de análise de crédito no montante de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação, de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC;
vii)
CONDENAR

a requerida ao pagamento

de danos materiais (móveis planejados) no valor de R$7.247,70 (sete mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação, de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC;
viii)
CONDENAR

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa SELIC desde citação, o que engloba juros de mora e correção monetária, conforme o artigo 406 do Código Civil,

para cada um dos autores;
ix)
REJEITAR

os demais pedidos.

Nas razões recursais (id. 14991802) sustenta, em síntese, (i) a prescrição da pretensão de restituição da taxa de análise de crédito; (ii) a ocorrência de fortuito externo (embargo da obra) como excludente de sua responsabilidade pelo atraso; (iii) a plena validade das cláusulas contratuais e do distrato, a saber: cláusula arbitral (11ª do contrato de compra e venda), irrevogabilidade (3ª do distrato); prorrogação do prazo de entrega das chaves, incluindo prazo de tolerância (5ª do contrato de compra e venda); (iv) o descabimento da inversão da cláusula penal e, subsidiariamente, o equívoco em sua base de cálculo; (v) a inocorrência de danos materiais e morais indenizáveis.

Pois bem.

1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANÁLISE DE CRÉDITO

A apelante sustenta que a pretensão dos apelados de reaver o valor pago a título de taxa de análise de crédito estaria prescrita, sob o argumento de que deveria incidir o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Sem razão, contudo. Explico.

A controvérsia central não se limita à mera reparação civil por um ato ilícito. O que se discute é o desfazimento de um negócio jurídico (promessa de compra e venda) por inadimplemento culposo da vendedora, e as consequências patrimoniais que dele decorrem.

Desta forma, a devolução de valores indevidamente pagos ou que devem ser restituídos em virtude da rescisão contratual consubstancia uma pretensão que decorre do próprio vínculo obrigacional. Ou seja, o ressarcimento da taxa de análise de crédito, no montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), constitui desdobramento lógico da própria rescisão do negócio jurídico, pois se impõe que as partes retornem ao estado anterior.

Desta forma, tenho que se aplica à espécie o prazo geral de 10 anos, previsto no seu artigo 205, e não o de 3 anos, constante do artigo 206,§ 3º, inciso V. E, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2012, não há que se falar em decurso do prazo decenal.

Por tais razões,
REJEITO A
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.

2. DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

Em 05 de julho de 2009, as partes firmaram contrato de compra e venda relativo ao apartamento 101, bloco 03 do Spazzio Vintage, localizado no Bairro de Fátima, Serra-ES, com previsão contratual da entrega do imóvel para janeiro de 2011, nos termos da cláusula Quinta (fls. 47), com um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, nos termos da cláusula quinta: da entrega e imissão na posse (fls. 52).

Não descuidei de que no quadro 5 (fls. 42), consta que a informação de que: “a data da entrega das chaves retro mencionada é estimativa e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento junto ao agente financeiro. Prevalecerá como data de entrega de chaves, para quaisquer fins de direito, 1 (hum) mês e após a assinatura do referido contrato junto ao agente financeiro”.

Entretanto, a cláusula que determina que o início do prazo de entrega do imóvel comece somente após a assinatura do financiamento do saldo devedor é considerada abusiva, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, tal condição está em descompasso com a tese firmada no Tema Repetitivo 966 do Superior Tribunal de Justiça que definiu que “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.

Adotando esse entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PRAZO VINCULADO A DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO – ATRASO DE APENAS VINTE DIAS – PERÍODO ÍNFIMO – AUSÊNCIA DE DANO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No que pertine à denominada cláusula de tolerância, registro que o Colendo STJ, no julgamento do RESp nº 1582318/RJ, afirmou a validade da referida cláusula, tendo em vista possuir amparo na legislação específica (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964) e também nos usos e costumes próprios da construção civil, de forma a atenuar fatores de imprevisibilidade que comumente afetam o setor (escassez de insumos e mão de obra, greves, intempéries meteorológicas, dentre outros). Com efeito, compreendeu que a previsão da referida cláusula, por si só, não seria fator de oneração excessiva do consumidor, de forma a não comprometer a equivalência contratual, já que reduz o risco da atividade de construção civil. 2. O contrato em comento previa a entrega do imóvel para vinte e oito meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento, o que, segundo a jurisprudência pátria, é cláusula nula. 3. Assim, deve-se adotar, em casos tais, como data de entrega, a data de vinte e oito meses após a assinatura do contrato, somando, ainda, o prazo de tolerância de cento e oitenta dias. 4. Nessa toada, considerando que a avença fora firmada em 05/12/2012, o prazo contratualmente prevista se findaria em 05/04/2015 e, somando o período de tolerância, a data final para a entrega do imóvel seria 05/10/2015. Ainda em análise dos autos, segundo o termo de entrega das chaves, acostado à fl. 73 dos autos, o imóvel fora entregue na data de 27/10/2015, revelando, então, um atraso de aproximadamente vinte dias. 5. Tal circunstância, em meu sentir, não é apta a causar dano ao promitente comprador, notadamente diante do ínfimo prazo de atraso, que, repito, se deu por aproximadamente vinte dias. 6. Também por tal razão, não vejo como acolher a pretensão de devolução da taxa de evolução de obra, uma vez que, como já alinhavado, não há substancial atraso na entrega do imóvel. Ao revés, a entrega se deu dentro do mês em que findou o prazo para a conclusão da obra, não sendo razoável, então, a determinação de devolução da taxa de evolução de obra. 7. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL de n. 0014215-53.2017.8.08.0012, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Apr/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. Nulidade da cláusula contratual que vincula a entrega das obras ao contrato de financiamento. Validade do prazo de tolerância de 180 dias, sendo desnecessária qualquer notificação prévia para sua incidência. Pedido de lucros cessantes. Fixação em 1% sobre o valor do contrato (Súmula nº 161 e 162 do E. TLSP). Juros de obra que devem ser devolvidos, posto que ilegais sua cobrança após o prazo de entrega do empreendimento. Tema 996 do STJ. Legitimidade das rés para devolução dos valores. Empresas que integram a cadeia de fornecedores e, portanto, devem responder pelos prejuízos percebidos pelo consumidor. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002362-49.2023.8.26.0099; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2024; Data de Registro: 01/10/2024) (TJSP; AC 1002362-49.2023.8.26.0099; Bragança Paulista; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Almeida Sampaio; Julg. 01/10/2024)

Sendo assim, a entrega do imóvel deveria ocorrer até julho de 2011, caso acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Friso que, para que a construtora ou a incorporadora se valha dessa cláusula de prorrogação, não é necessário que sejam comprovados os motivos que ensejaram a sua utilização. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. [...] CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA. [...]. [...] 2. Não há como olvidar que
este eg. TJ/ES tem manifestado que é plenamente válida a estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a entrega do imóvel, devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização
. [...]. 7. Preliminar rejeitada. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 035170287383, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 06/06/2022, p. 21/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. [...]. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. [...]. 5)
É válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para entrega de obra nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, que leva em conta a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto, devendo ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Precedente do TJES.
[...]. 14) Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível n. 035150141576, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 24/08/2021, p. 03/09/2021)

Dito isso e em análise dos autos, observo que o imóvel não foi entregue na data prevista, acrescida do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos. Neste ponto, embora o apelante sustente que o embargo judicial da obra, decorrente de uma disputa territorial entre os municípios de Vitória e Serra, configuraria caso fortuito ou força maior, apto a excluir sua responsabilidade pelo atraso, entendo que tal tese não se sustenta.

Como bem salientado na r. sentença: “quanto à prorrogação automática do termo final do contrato em virtude de alegado caso fortuito e força maior, entendo que não merece prevalecer a tese autoral de que o embargo da obra deve ser assim considerado para justificar o atraso da conclusão da obra e a entrega da unidade adquirida pelo autor, eis que [...] para a caracterização do caso fortuito, é necessária a presença concomitante de três requisitos: ausência de culpa, inevitabilidade e imprevisibilidade do evento, o que não ficou caracterizado nos autos pelos requeridos”.

É dever da construtora, antes de lançar um empreendimento de tamanha envergadura, realizar todas as diligências necessárias para se certificar da absoluta regularidade do imóvel, o que inclui, evidentemente, a definição do município competente para a expedição de licenças e alvarás. Conforme bem pontuado na sentença, a disputa territorial na região era fato público e notório, existente há décadas. Portanto, ignorar tal contexto fático e jurídico representa falha no dever de diligência da apelante, cujo ônus não pode ser transferido aos consumidores.

Por sinal, nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA . CONFIGURAÇÃO.É UNÍSSONO O ENTENDIMENTO DESTA E. CÂMARA CÍVEL QUE EM FACE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS,
O EMBARGO DE OBRA E A CRISE FINANCEIRA, COM REFLEXOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E NO PREÇO DOS INSUMOS, NÃO CONSISTEM EM EVENTOS APTOS A CONFIGURAR EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA QUANTO AO ATRASO DE OBRA.
DANOS EMERGENTES . ESTA CÂMARA ENTENDE QUE ATÉ A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE, SEJA UTILIZADO O INCC PARA A CORREÇÃO DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS. E, APÓS A SUA EXPEDIÇÃO, OS VALORES SEJAM ATUALIZADOS PELO IPCA, POIS É O ÍNDICE QUE ATUALMENTE MELHOR REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL. LUCROS CESSANTES . ALUGUEL. O STJ, AO JULGAR O RESP 1.729.593/SP (TEMA 996), MANIFESTOU ENTENDIMENTO DE QUE É CABÍVEL A INDENIZAÇÃO AO ADQUIRENTE, PELA FRUSTRAÇÃO E IMPEDIMENTO DE FRUIÇÃO DO BEM QUE DEVERIA TER SIDO ENTREGUE NA DATA APRAZADA E NÃO O FOI . DEFINIU, AINDA, QUE O DANO É PRESUMIDO, INCLUSIVE PODENDO SER APURADO COM BASE EM VALORES DE LOCATÍCIOS DE IMÓVEIS SEMELHANTES, COMO OCORRIDO NA ESPÉCIE. CONTUDO, TÃO SOMENTE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM 2 (DOIS) MESES, PERÍODO ENTRE O PRAZO FINAL DE ENTREGA ESTIPULADO EM CONTRATO, JÁ COM TOLERÂNCIA PREVISTA, E A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES AOS PROMITENTES COMPRADORES. PARCIAL ACOLHIMENTO DO PLEITO AUTORAL.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA . SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50096207620218210026, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 09-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50096207620218210026 OUTRA, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Data de Julgamento: 09/08/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO . DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida . 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts . 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés . "
Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3.
LUCROS CESSANTES . "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral . Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74 .2021.8.26.0224, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMPRA DE FRAÇÃO DE EMPREENDIMENTO . CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FUNDAMENTOS AFASTADOS. DANOS MORAIS. DEVIDOS . RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Súmula nº 145, TJPE: “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos, como justificativa para atraso na entrega de empreendimento imobiliários
. Essas justificativas encerram ‘res inter alios acta’ em relação ao compromissário adquirente . ” 2. Hipótese dos autos trata de contrato de promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária, em regime de multipropriedade firmado durante vigência da Lei nº 13.786/2018 3. Devidos os danos morais, tendo em vista o atraso excessivo na entrega do bem, ensejando efetiva lesão extrapatrimonial para além do mero descumprimento contratual . 4. APELO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0086003-86.2021 .8.17.2001, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Recife, Desembargador Bartolomeu Bueno Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0086003-86 .2021.8.17.2001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Gabinete do Des . Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, grifei)

Desta forma, comprovada a culpa da apelante pelo inadimplemento contratual, a sentença deve ser mantida neste ponto.

3. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO DISTRATO

Argumenta a apelante a plena validade das cláusulas contratuais e do distrato. Considerando que a cláusula de prorrogação do prazo de entrega das chaves, incluindo prazo de tolerância (5ª do contrato de compra e venda), já foi apreciada no tópico anterior, remanescem a análise da validade da cláusula arbitral (11ª do contrato de compra e venda) e da irrevogabilidade (3ª do distrato).

Em relação à cláusula arbitral, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.086 .916/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023) [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2330021 MG 2023/0107248-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023).

Quanto a cláusula terceira do distrato, que estabelece a irretratabilidade e irrevogabilidade, entendo que é abusiva, pois e limita a vontade e liberdade contratual das partes, além de induzir a um desequilíbrio contratual indevido, afrontando, assim, a inteligência do art. 51, IV, do CDC. Nesse sentido, já entendeu este e. TJES, veja-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL APRESENTADA PELO REQUERENTE AFASTADA.
RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL . MORA DA VENDEDORA DE OUTORGAR ESCRITURA.

IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. CLÁUSULA AFASTADA.
PRESSUPOSTOS ATENDIDOS . RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES . LUCROS CESSANTES. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. PREJUÍZO INCERTO. NÃO CABIMENTO . DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 2. A despeito de pactuada a irrevogabilidade e a irretratabilidade dos termos, prazos e condições do contrato, a possibilidade do distrato em compromisso de compra e venda é plenamente admitida pela jurisprudência pátria. Destarte, não há que falar em julgamento ultra petita , porquanto o pedido de rescisão por parte do requerente abarca, por consequência lógica, a declaração de nulidade da indigitada cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade .[...]. (TJ-ES - APL: 00054355420048080021, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 11/02/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2019)

Portanto, não assiste razão nesse ponto.

4. DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL E SUA BASE DE CÁLCULO

Conforme leciona Flávio Tartuce, a cláusula penal pode ser conceituada como a penalidade, de natureza civil, imposta pela inexecução parcial ou total de um dever patrimonial assumido. Em suas palavras, “
a cláusula penal é pactuada pelas partes no caso de violação da obrigação, mantendo relação direta com o princípio da autonomia privada, motivo pelo qual é também denominada multa contratual ou pena convencional. Trata-se de uma obrigação acessória que visa a garantir o cumprimento da obrigação principal, bem como fixar, antecipadamente, o valor das perdas e danos em caso de descumprimento
” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 442).

No contrato objeto desta demanda há apenas uma cláusula penal relativa ao atraso do pagamento, nos termos da cláusula 4.2 do contrato de compra e venda (fls. 50), razão pela qual os apelados pleiteiam a inversão da cláusula penal da seguinte forma:

[...] deverá ser condenada a pagar sobre o valor atualizado do contrato, uma multa moratória de 2% (dois por cento), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir de seu inadimplemento em novembro/2012 até a entrega efetiva das chaves em novembro/2013, totalizando a quantia de R$ 11.176,62 (onze mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), devidamente acrescida dos encargos moratórios, na forma da lei.

Sobre o tema o

colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 971 fixou a seguinte tese: “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
”.

Entretanto, conforme constante no voto do relator no inteiro teor do referido julgamento, “a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, de prefixação da indenização em dinheiro pelo período da mora” (STJ, Tema 971).

Desta forma, seria inadequada a aplicação da inversão da cláusula penal conforme solicitado, ou seja, com base em um percentual sobre o valor total do contrato. Tal prática seria desproporcional e irrazoável, resultando, claramente, em um valor desconectado da realidade de mercado, caracterizando enriquecimento sem causa.

Logo, entendo que a inversão da cláusula penal deve ser da seguinte forma: condenar a requerida ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês que devem incidir sobre os valores efetivamente pagos pelos apelados à construtora, devidamente corrigidos, durante o período da mora (de julho de 2011 até a data do distrato, em 08 de novembro de 2011).

5. DANOS MATERIAIS

A apelante alega que o distrato deu plena quitação e que não há provas da perda dos móveis planejados. Contudo, foi declarada a nulidade da cláusula de quitação geral (Cláusula Terceira do Distrato) por considerá-la abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Comprovado que a rescisão se deu por culpa exclusiva da construtora, nasce para os consumidores o direito à reparação integral dos prejuízos sofridos (Súmula 543/STJ). Os documentos carreados aos autos demonstram de forma inequívoca a contratação de móveis planejados sob medida para o imóvel que nunca foi entregue. Logo, a perda de utilidade de tais bens é consequência direta e imediata do inadimplemento da apelante, configurando dano material que deve ser indenizado.

Por sinal, como bem salientado na r. sentença:

[...] Nos termos do artigo 949 do Código Civil, danos materiais (ou patrimoniais) configuram-se pela perda de bens ou valores econômicos que compõem o patrimônio da pessoa lesada:

Art. 949 do CC. O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico.

Os autores contrataram uma empresa especializada para a fabricação de móveis planejados, seguindo rigorosamente as especificações da planta arquitetônica do imóvel objeto do contrato rescindido. Com o atraso da obra e o distrato, tornou-se inviável a instalação ou utilização desses móveis em outro local, visto que foram fabricados sob medida, de maneira personalizada e exclusiva para o imóvel originalmente contratado.

É importante frisar que a realização do distrato firmado entre as partes em 8 de novembro de 2011 deve ser atribuída exclusivamente à ré (fls. 104 - 107 dos autos do processo físico), pois foi ela quem não adotou as providências necessárias junto aos órgãos públicos competentes, impedindo o cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas.

Dessa forma, resta plenamente demonstrado o prejuízo material sofrido pelos autores, sendo devida a restituição integral do valor despendido com a aquisição dos móveis planejados.

[...]

Sendo assim,
condeno a requerida ao pagamento de danos materiais (móveis planejados) no valor de R$7.247,70 (sete mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)
.

Desta forma, mantém-se a sentença, neste ponto.

6.
DOS DANOS MORAIS

Por fim, no que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelos apelados ultrapassou, em muito, o mero dissabor decorrente de um simples descumprimento contratual.

É sabido que, em regra, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, inclusive quando se trata de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Apenas quando ocorre alguma circunstância excepcional, que supere um mero descumprimento do ajuste, é que se pode verificar o abalo extrapatrimonial indenizável. A título de exemplo, a mora excessiva pode gerar dano moral. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. [...]. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial.
Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/2/2024, DJe 29/2/2024)

No caso em apreço, o contrato de promessa compra e venda foi firmado em 5 de julho de 2009 (fls. 45 - 58 dos autos do processo físico), e o distrato em 8 de novembro de 2011 (fls. 104 - 107 dos autos do processo físico), após o embargo judicial da obra ocorrido no mesmo ano. Desta forma, “O sofrimento não se limita ao longo período de expectativa pela aquisição do bem, mas se agrava pela frustração decorrente do embargo do empreendimento e da impossibilidade de formalizar o contrato de financiamento para prosseguir com o pagamento das prestações. Esse cenário ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando um abalo significativo e justificando a reparação indenizatória”, conforme consta na r. sentença.

Assim, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a atender os parâmetros pedagógicos e sancionatórios do instituto em comento. Como se trata de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir sobre a indenização por danos morais desde a citação (CC, art. 405), pela Taxa Selic (CC, art. 406), não havendo que se falar em cumulação com correção monetária, para que não haja bis in idem.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a r. sentença, tão somente para alterar a base de cálculo da condenação imposta no item "v" do seu dispositivo, estabelecendo que a multa moratória de 2% (dois por cento) e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês incidam sobre os valores efetivamente pagos pelos apelados, devidamente corrigidos, e não sobre o valor total do bem. No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da alteração mínima do resultado e da sucumbência da apelante na maior parte de suas teses recursais, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)